Tribunal: TCU
Processo: 007.187/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4841/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.187/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mendes Lacerda (XXX.888.004-XX); Ariana Pacheco Ribeiro da Silva (XXX.504.984-XX); Cecilia Almeida Rodrigues Lima (XXX.184.124-XX); Cezar Augusto Casagrande (XXX.027.379-XX); Fabiana Maizza (XXX.385.698-XX); Livia Valenca da Silva (XXX.351.704-XX); Michael Cabrera Baez (XXX.274.528-XX); Paulo Antonio Galindo Soares (XXX.503.374-XX); Paulo Ricardo Braz de Sousa (XXX.862.457-XX); William Kudsi (XXX.847.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.